Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. mútuo e locação. Contrato verbal. Inadimplência. Prova dos negócios jurídicos. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em supostos contratos verbais de mútuo e de locação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contrato verbal de mútuo e de locação entre as partes; e (ii) estabelecer eventual responsabilidade da ré pelo pagamento dos valores pleiteados pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Descabida a cobrança fundada em supostos contratos verbais de mútuo e de locação celebrados entre as partes, tendo em vista que as provas dos autos, notadamente os áudios de WhatsApp e a microfilmagem de cheque, por si sós, não evidenciam a inequívoca existência dos negócios jurídicos alegados.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739630-52.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 9/3/2022; TJDFT, APC 0706755-17.2020.8.07.0005, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/04/2022.